Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE APOSENTADORIA. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE NO QUE EXCEDER AO LIMITE DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Com relação à verba resultante de ações trabalhista, que ostentam a mesma natureza de verba salarial, o Superior Tribunal de Justiça define ser possível a penhora, preservando, todavia, um mínimo patrimonial ao devedor, adotando como critério de 50 salários-mínimos, fornecido pelo próprio legislador no §2o do art. 833 do CPC. 2.1. No mesmo sentido, este tribunal: “3. A penhora no rosto dos autos do crédito que o agravado tem a receber no cumprimento de sentença em curso na Justiça Federal não lhe ocasiona qualquer prejuízo, tampouco viola o princípio da menor onerosidade para o devedor, porquanto essa constrição não afeta de forma imediata a sua esfera jurídica e o recebimento do montante que não ultrapassa cinquenta salários mínimos é garantido por expressa previsão do art. 833, inciso IV, do CPC. Por outro lado, homenageia o princípio da efetividade da execução, porquanto impede que o agravado levante, nos autos do processo em curso perante a Justiça Federal, o montante que ultrapasse cinquenta salários mínimos, assegurando o recebimento dessa quantia pelo agravante. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1649030, 07151045320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Assim, considerando que a penhora requerida pela agravante diz respeito a quantia a ser recebida pelo agravado em ação trabalhista em curso na Justiça Federal, razoável que seja deferida a penhora no rosto dos autos, respeitado o limite legal de 50 salários-mínimos, ou seja, ou seja, penhora de valores que ultrapassem essa quantia.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.